Tribunal: TJPA
Processo: 0024343-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024343-49.2012.8.14.0301

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR OMISSÃO E MAJORAR OS HONORÁRIOS AO PATAMAR DE 12%.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por Telemar Norte Leste S/A, no contexto de execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, cabendo a sua complementação por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou verificada omissão no acórdão recorrido quanto à majoração dos honorários, em desatenção ao comando legal do art. 85, §11º, do CPC.
4. É dever do Tribunal, ao julgar recurso contra sentença, majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, ainda que de ofício, considerando o trabalho adicional em grau recursal, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela concessionária Telemar Norte Leste S/A.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará contra a empresa embargada, objetivando a satisfação do crédito decorrente de multa administrativa no valor de R$ 43.062,89 (quarenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), posteriormente atualizado para o valor da causa de R$ 57.728,15 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quinze centavos). A embargada, Telemar Norte Leste S/A, insurgiu-se contra a execução por meio de Embargos à Execução, alegando, em síntese, a nulidade da cobrança, a ilegitimidade do PROCON/PA para aplicar a sanção, bem como a desproporcionalidade da multa imposta.

O Juízo de origem, ao examinar a controvérsia, rejeitou os Embargos à Execução, reconhecendo a competência do PROCON/PA para aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, bem como a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, salientando que o indeferimento da prova pericial não configurava cerceamento de defesa e que a dosimetria da multa observou os critérios legais. Diante desse contexto, a embargada interpôs Apelação Cível perante este Tribunal, reiterando suas alegações quanto à necessidade de juntada do processo administrativo, cerceamento de defesa, e excesso do valor da multa.

Posteriormente, sobreveio o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, por meio do qual, à unanimidade, conheceu-se do recurso de apelação, negando-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação apresentada. No referido decisum, foi consignada a competência do PROCON/PA para a imposição da sanção, a desnecessidade da juntada integral do processo administrativo à execução fiscal, a inexistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, bem como a ausência de desproporcionalidade na fixação do valor da multa, a qual observou os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O Estado do Pará interpôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de majoração da verba honorária em âmbito recursal, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. Aduz que, conforme o mencionado dispositivo legal, o Tribunal, ao julgar recurso interposto contra sentença proferida sob a égide do CPC/2015, deve majorar os honorários advocatícios arbitrados na instância de origem, ainda que não haja pedido expresso da parte beneficiária. Assevera que a omissão, se não sanada, compromete a integridade do julgamento, uma vez que o reconhecimento da sucumbência recursal enseja a elevação da verba honorária.

Por fim, requer o embargante que sejam sanados os vícios apontados, conferindo, caso necessário, efeitos infringentes aos aclaratórios para determinar a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Transcrevo o teor do referido dispositivo legal:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Posteriormente, destaco que os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Nesse sentido, destaco o seguinte entendimento jurisprudencial:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Por fim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto à majoração da verba honorária em âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, aduzindo, assim, que tal omissão deve ser suprida por meio destes aclaratórios.

Verifico, analisando detidamente os autos, que assiste razão à parte embargante, na medida em que, efetivamente, o acórdão prolatado, conquanto tenha desprovido o recurso adverso, não majorou os honorários advocatícios em sede recursal, deixando de observar comando expresso do art. 85, §11º, do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal majorar, de ofício, honorários fixados pelo juízo de origem caso não haja recurso específico quanto a este aspecto.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações: "majorará os honorários fixados anteriormente" e que são os "honorários devidos ao advogado do vencedor".

Dessa forma, restou caracterizada omissão a ser suprida por este Colegiado, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valor este que se mostra compatível com a atividade desenvolvida em grau de recurso, em estrita observância à legislação processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
para majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal ao patamar de 12% (doze por cento), conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025